Tribunal: TCU
Processo: 018.711/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082025, modalidade Pregão e Uasg 168007 (Objeto: Aquisição de servidor para utilização na IMBEL/FMCE, conforme especificações do Termo de Referência da SETI/FMCE.)

Inteiro teor:
Acórdão 326/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Tiertec Informática Ltda. contra o Pregão Eletrônico 90008/2025, promovido pela Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), cujo objeto é a aquisição de servidores de rede no valor estimado de R$ 20,5 milhões, regido pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: (i) restrição indevida à competitividade, decorrente de exigência técnica considerada abusiva; e (ii) violação ao direito de petição, diante da ausência de resposta a impugnação administrativa tempestivamente apresentada; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, em instrução inicial (peça 14), a AudContratações destacou que o edital exige que o fabricante dos servidores seja obrigatoriamente membro da Technical Support Alliance Network (TSANET), nível Elite, e do Unified Extensible Firmware Interface Forum (UEFI), categoria Promoters, o que potencialmente restringe a participação, não havendo norma técnica que imponha essa vinculação; considerando que, diante disso, conheci da representação e determinei, seguindo proposta da unidade, a realização de oitiva prévia e diligência à Imbel (peça 16); considerando que, ao analisar as respostas apresentadas, a unidade compreendeu que a Imbel não conseguiu afastar a irregularidade (i), tendo em vista que " a filiação a essas organizações não é sinônimo de qualidade ou procedência. Essas entidades são associações comerciais que congregam fabricantes, e a filiação depende primariamente do pagamento de taxas e do cumprimento de requisitos administrativos, não necessariamente de comprovação de qualidade superior dos produtos. Dessa forma, a Imbel/FMCE não demonstrou que a filiação a essas organizações garante qualidade ou procedência de forma diferente ou superior aos mecanismos contratuais tradicionais " (peça 25); considerando, ainda em relação à irregularidade (i), que, na lição de precedentes recentes do Tribunal - Acórdão 1307/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) e 2.677/2024-Plenário (rel. Min. Antonio Anastasia) -, a filiação a entidades privadas estrangeiras não pode ser utilizada como critério de habilitação técnica, por configurarem restrição injustificada e violação à competitividade; considerando que a Imbel igualmente não conseguiu afastar a irregularidade (ii), tendo em vista que " as justificativas apresentadas pela UJ para refutar a alegação de violação ao direito de petição não se sustentam adequadamente quando confrontadas com a comprovação de recebimento do e-mail de 19/9/2025 e com os padrões técnicos de formatação de endereços de e-mail " (peça 25); considerando que, ainda em face da irregularidade (ii), a Imbel não apresentou evidência de que respondeu impugnação de teor similar à apresentada pela representante, o que, de toda forma, não supriria seu dever de responder especificamente à impugnação tempestivamente oferecida pela empresa Tiertec Informática Ltda., o que caracteriza violação ao direito de petição; considerando que a situação resta agravada pelo fato de a impugnação não respondida ter aludido à irregularidade (i), ora em análise, que ostenta plausibilidade jurídica e poderia ter sido corrigida tempestivamente; considerando, entretanto, que a intervenção do Tribunal em certames licitatórios deve pautar-se pela inobservância de um ou mais dos standards sumariados no Acórdão 1604/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, quais sejam: (i) vantajosidade da proposta vencedora, concernente à existência de desconto razoável em relação ao valor estimado; (ii) competitividade no certame, concernente à participação de número razoável de licitantes; e (iii) inocorrência de inabilitações de propostas vantajosas em virtude da restrição indevida; considerando que, de acordo com a unidade, os três standards foram avaliados e não sugerem a atuação do TCU neste caso, como se observa no seguinte trecho da instrução: "[...] um aspecto importante a considerar é que, apesar da exigência restritiva, o certame contou com a participação de dezoito empresas, e a empresa vencedora (Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda.) ofereceu o menor lance, sem que houvesse desclassificação de qualquer empresa por descumprimento da exigência técnica. Isso sugere que a exigência, embora formalmente restritiva, não teve impacto direto no resultado do certame. Além disso, a proposta vencedora no valor de R$ 12.638.000,00 foi significativamente inferior ao valor estimado de R$ 20.512.812,00, representando uma economia de aproximadamente 38% em relação ao orçamento inicial " (peça 25); considerando que, ante o exposto, a unidade propôs considerar a representação procedente, dando-se ciência das irregularidades à Imbel para evitar a repetição das irregularidades nos próximos certames; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação procedente; d) expedir as ciências especificadas no item 1.8. abaixo; e) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; f) arquivar os autos; 1. Processo TC- Processo 018.711/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Industria de Material Belico do Brasil Imbel (00.444.232/0006-43). 1.2. Unidade: Industria de Material Bélico do Brasil - Imbel. 1.3. Representante: Tiertec Informática Ltda. (59.333.673/0001-06). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Andrea Veiga Goncalves, representando Tiertec Informatica Ltda; Gustavo Teixeira Mendes de Oliveira Cruz (33228/OAB-DF), representando Industria de Material Belico do Brasil Imbel. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90008/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) restrição indevida à competitividade constante do item 6.1.13 do edital do Pregão 90008/2025, em que é exigido que o fabricante dos servidores ofertados conste obrigatoriamente na lista pública do TSANET (https://www.tsanet.org/members) em nível Elite e seja membro do UEFI na categoria Promoters (https://www.uefi.org/members), em dissonância com o art. 31 da Lei 13.303/2016, com os Acórdão 1307/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, e 2677/2024-TCU-Plenário, relator Ministro Antônio Anastasia, e com os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa; b) violação ao direito de petição ao não analisar a impugnação enviada pela empresa Tiertec Informática Ltda. em 19/9/2025 por e-mail, contrariando o art. 5o, XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal e o item 10.2 do edital;